Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738935-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIREIA ORTIZ TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0740318-43.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória (id 140739405 dos autos originários). A agravante noticia que propôs a ação originária com o fim de garantir descontos não superiores a trinta por cento (30%) sobre o valor líquido percebido em conta corrente ou conta salário. Afirma que o agravado desconta a integralidade dos valores recebidos mensalmente em sua conta bancária desde julho de 2022. Informa que é professora aposentada vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e trabalhou em escolas em toda a sua trajetória profissional, mas desencadeou transtornos emocionais que culminaram em compulsão por gastos e em situação de grave endividamento por consequência. Acrescenta que está em privação de seus bens e serviços essenciais imprescindíveis à sua sobrevivência, em especial produtos alimentícios e medicamentos. Discorre que recebe seus proventos líquidos em conta bancária do agravado e realizou inúmeros negócios jurídicos pelas facilidades oferecidas. Salienta que o agravado desconta valores que ultrapassam todo o valor líquido creditado a título de proventos e não resta qualquer quantia para a manutenção de sua subsistência. Argumenta que o agravado desconta, de sua conta salário, parcelas de empréstimos consignados de contratados para desconto com base na margem consignada em folha de pagamento. Diz que protocolou notificação para revogar as autorizações de descontos automáticos em conta corrente e/ou conta salário em sua agência bancária. Menciona o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que já possui descontos de trinta por cento (30%) diretamente em sua folha de pagamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e suspender os descontos superiores a trinta (30%) do valor líquido percebido em conta corrente ou salário. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 140739405 dos autos originários). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento por inovação recursal e supressão de instância do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos superiores a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos recebidos em conta salário (id 41409415). A agravante defendeu a ausência de supressão de instância (id 41538799). É o breve relato. Decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos superiores ao limite legal da conta salário da agravante e quanto ao documento de id 41360865. Verifica-se dos autos originários que a agravante formulou tão somente o requerimento liminar para determinar que o agravado suspenda, de imediato, os descontos dos empréstimos em questão efetuados em sua conta corrente (id 140649468 dos autos originários). O mencionado requerimento de suspensão dos descontos de sua conta salário, bem como a documentação acostada ao id 41360865 não foram submetidos previamente à consideração do Juízo de Primeiro Grau, de modo que se trata de matéria sobre a qual não houve qualquer análise na decisão agravada. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal de Justiça, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto ao requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos superiores ao limite legal da conta salário da agravante e à documentação juntada ao id 41360865. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que indeferiu o requerimento liminar para suspender os descontos dos empréstimos em conta corrente que extrapolem o limite legal. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; ou 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – haja vista a existência de legislação específica. A agravante, que é servidora pública dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal, está submetida ao regime jurídico dos servidores públicos distritais. As consignações em folha de pagamento de servidores públicos no Distrito Federal são regulamentadas pelo art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. A norma dispõe que o limite de trinta por cento (30%) será calculado sobre a diferença entre a remuneração do servidor e as contribuições compulsórias. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 10. Excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgão ou entidades públicas, na forma da Lei n° 4.330, de 08 de junho de 2009, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. A agravante recebe remuneração bruta de R$ 11.221,77 (onze mil duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) e, deduzidos os descontos obrigatórios, R$ 7.791,68 (sete mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos). A análise do extrato mensal da conta corrente da agravante relativa ao mês de setembro de 2022 revela descontos referentes à liquidação de seis (6) parcelas de empréstimos consignados contratados no montante de R$ 6.593,31 (seis mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, uma vez que inexiste regramento legal específico. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Convém destacar o conceito legal de superendividamento trazido pela Lei n. 11.481/2021: DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Merecem proteção estatal aqueles consumidores de boa-fé superendividados vítimas de infortúnios da vida – doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros – ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos – nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros. A agravante, de fato, possui várias dívidas que consomem quase a integralidade de seus rendimentos e que estão inseridas no planejamento pessoal de vida como resultado de escolhas de foro íntimo. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. Infere-se, consoante debatido ao longo da demanda, que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios. A conduta de firmar ajuste relativamente recente voltado à quitação de débitos anteriores para, em seguida, pleitear a sua revisão junto ao Poder Judiciário, não atende aos ditames da boa-fé objetiva. É incabível desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base no fato de que os descontos superam o percentual correspondente a trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravante. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir a aludida operação com o banco. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, n. 1.877.113/SP e n. 1.873.441/SP (Tema Repetitivo n. 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que é inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento. Colaciona-se a tese proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (Recurso Especial 1863973/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 15.3.2022) A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e a mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. Confira-se, no mesmo sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORTÚNIOS OU DE IMPREVISTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. 1.2. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Se o contratante, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 3. No caso, conquanto o apelante alegue que "toda a aposentadoria do autor acaba sendo retida para quitar os mútuos financeiros.", não se constatam infortúnios ou fatos imprevisíveis que tenham levado o apelante a se endividar a tal ponto. 3.1 "1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260350, 07092046020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Frise-se, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Em outras palavras, não tem lugar alteração unilateral dos contratos firmados de modo a adequá-los às condições financeiras do autor/apelante, revelando verdadeira deslealdade ao originalmente pactuado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305126, 07256637120198070001, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.12.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, é abusa cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. III. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1294969, 07086919220208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 22.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 3.12.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator